Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703979-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOTEL NACIONAL S/A EMBARGADO: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista o cumprimento do mandado de imissão da posse. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator